Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-52.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORMULAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CESSÃO DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada a recusa do credor, sem justa causa, em receber o pagamento do devedor, cabível a consignação em pagamento, nos termos do art. 335, I, do Código Civil.
2. Não tendo sido comprovada a formulação de acordo para pagamento do débito, bem como havendo comprovação da cessão de crédito realizada antes do ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento, deve ser reconhecida a ilegitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda.
3. Recurso conhecido e não provido.